Tribunal: TJMT
Processo: 1004880-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004880-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), MARLY ANGELA SANTI - CPF: 716.222.251-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ARTHUR JOSE FRANCO PEREIRA - CPF: 609.159.519-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÔNJUGE ANUENTE. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO. OUTORGA UXÓRIA COMO REQUISITO DE VALIDADE DO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL OU SOLIDÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, na qual o juízo de origem rejeitou exceção de pré-executividade destinada ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de cônjuge anuente, sob o fundamento de preclusão e de inadequação da via processual.

2.

A agravante sustenta que subscreveu os títulos executivos apenas na condição de cônjuge anuente, em razão da exigência prevista no art. 1.647, inc. I, do Código Civil, sem ter assumido obrigação de pagamento, garantia pessoal ou corresponsabilidade pela dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a agravante, que assinou os títulos executivos apenas como cônjuge anuente, possui legitimidade para integrar o polo passivo da execução fundada em cédulas de crédito bancário e rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A alegação de ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida por exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída, não estando sujeita à preclusão quando fundada em causa de pedir diversa da anteriormente suscitada.

5.

A outorga conjugal, prevista no art. 1.647 do Código Civil, configura mero consentimento destinado à proteção do patrimônio familiar, não implicando assunção de obrigação nem responsabilidade solidária pela dívida contraída pelo cônjuge.

6.

A responsabilidade por obrigação de terceiro não se presume, exigindo previsão legal ou manifestação inequívoca de vontade, nos termos do art. 265 do Código Civil, circunstância inexistente quando o cônjuge apenas anui à constituição de garantia real.

7.

Ausente indicação de que a agravante tenha figurado como devedora, avalista, fiadora ou garantidora, não se estabelece vínculo obrigacional apto a justificar sua permanência no polo passivo da execução.

8.

A interpretação sistemática do art. 779, inc. V, do CPC revela que a execução pode alcançar o titular do bem dado em garantia real apenas quando este assume efetivamente a posição de garantidor, hipótese distinta da mera anuência conjugal exigida pela legislação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de agravo de instrumento provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante e extinguir a execução em relação a ela, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A assinatura do cônjuge em título executivo exclusivamente para fins de outorga uxória, exigida pelo art. 1.647 do Código Civil, não configura assunção de dívida nem gera responsabilidade solidária ou legitimidade passiva na execução. 2. Ausente manifestação expressa de coobrigação ou prestação de garantia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do cônjuge anuente, com a extinção da execução em relação a ele.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 265 e 1.647; CPC, arts. 485, VI, e 779, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.248.572/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 08.05.2023; STJ, REsp no 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AI no 1028120-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 16.04.2025; TJMT, AI no 1016041-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
MARLY ANGELA SANTI
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, movida por
BANCO DO BRASIL S/A,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, determinando o prosseguimento dos atos executivos.

Por meio das razões constantes no ID 344638378, sustenta a necessidade de conhecimento da exceção de pré-executividade, que não houve repetição de matéria, uma vez que a exceção anteriormente apresentada tratava de impenhorabilidade de bem de família, enquanto a exceção ora discutida versa sobre ilegitimidade passiva, questões juridicamente distintas. Argumenta, ainda, que a matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e por meio de exceção de pré-executividade, sobretudo quando demonstrada por prova documental pré-constituída.

No mérito, defende que sua participação nos títulos executivos se restringiu à outorga conjugal, inexistindo cláusula contratual que lhe atribua responsabilidade pelo pagamento da dívida, razão pela qual requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a extinção da execução em seu desfavor.

Custas devidamente recolhida.

A liminar foi deferida em ID. 345159881, para
“suspender os efeitos da decisão agravada,

assim como eventuais novos atos constritivos em face da agravante, sem prejuízo daqueles já efetivados,

até o julgamento final deste recurso.”.

O banco agravado apresentou
contraminuta
, na qual pugna pela manutenção da decisão recorrida. Sustenta, em síntese, que a exceção de pré-executividade é
via inadequada
para a discussão pretendida, por demandar análise aprofundada das cláusulas contratuais e da natureza da garantia prestada
. (ID. 351041871)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente tempestividade, cabimento e regularidade formal, razão pela qual dele
conheço.

De início, afasto a preliminar de preclusão. Conforme se extrai dos autos, a defesa anterior da Agravante versava sobre a impenhorabilidade de bem de família, ao passo que a presente arguição trata de sua ilegitimidade para figurar na lide. Tratando-se de causas de pedir distintas, não há que se falar em preclusão consumativa.

Ademais, a ilegitimidade passiva
ad causam
é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, e sua análise, no caso concreto, prescinde de dilação probatória, bastando o exame dos títulos que instruem a execução. Dessa forma, a Exceção de Pré-Executividade revela-se via processual absolutamente adequada para o fim pretendido, em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A matéria alegada em exceção de pré-excutividade é, em tese, de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de modo que, não tendo sido apreciada e decidida anteriormente, plenamente possível a apresentação de nova exceção de pré-executividade com objeto diverso da primeira. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2248572 SP 2022/0363470-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

Assim, não
há falar em preclusão
, especialmente porque a questão ora suscitada não foi objeto de apreciação anterior.

Superado esse ponto, passa-se à análise da alegada
inadequação da via eleita.

A exceção de pré-executividade, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui instrumento processual destinado à arguição de matérias de ordem pública ou verificáveis de plano, desde que não demandem
dilação probatória
, entendimento consagrado, inclusive, na Súmula 393 daquela Corte:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”.

No caso concreto, a discussão acerca da legitimidade da agravante decorre exclusivamente da análise dos próprios títulos executivos, os quais já se encontram juntados aos autos.

Assim, a verificação da qualidade com que a agravante subscreveu os instrumentos contratuais – se como devedora, garantidora ou apenas como cônjuge anuente – constitui questão eminentemente documental, não havendo necessidade de produção de prova adicional.

Nesse sentido, cito jurisprudência da Corte Cidadã:

(...) 4.
Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída
. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021) Destaquei

Desse modo, revela-se adequada a utilização da exceção de pré-executividade para a análise da matéria, de modo que
REJEITO
a preliminar de inadequação da via, arguida pela parte recorrida.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
ARTHUR JOSE FRANCO PEREIRA
e
MARLY ANGELA SANTI
, em razão do inadimplemento da
Cédula de Crédito Bancário no 20/00074-X,
pactuado em 15/06/2014,
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/00590-9,
emitida em 12/2007, com aditivo de alteração de vencimento final para 15/06/2014 e
Cédula Rural Hipotecária no 40/00092-3,
emitida em 05/05/2005.

No curso da instrução processual, a Executada apresentou
Exceção de Pré-Executividade,
sustentando sua
ilegitimidade passiva
, argumentando que figura nos títulos executivos exclusivamente como
cônjuge anuente
, tendo sua assinatura se limitado ao cumprimento da exigência do art. 1.647, I, do Código Civil, sem que tenha assumido qualquer obrigação pessoal de pagamento, tampouco a condição de garantidora ou corresponsável.

Ao analisar os autos, o juízo
a quo
assim decidiu:

(...)
1. Da repetição de matéria e da preclusão

Inicialmente, cumpre registrar que
já houve apreciação anterior de exceção de pré-executividade oposta pela mesma executada
, oportunidade em que este Juízo
analisou e rejeitou a pretensão defensiva
, conforme decisão proferida em
16/08/2024
.

Naquela decisão, restou expressamente consignado que:

· o imóvel foi
oferecido voluntariamente à penhora ainda no ano de 2012
;

· a executada tinha ciência do gravame e dele se beneficiou ao longo do processo;

· não se mostrava admissível, após anos de tramitação, a rediscussão da legitimidade para afastar a constrição;

· incidia, no caso, a
vedação ao comportamento contraditório
, à luz da boa-fé objetiva.

A exceção ora analisada, embora apresente
fundamentação jurídica parcialmente reformulada
,
reproduz o mesmo núcleo fático-jurídico já enfrentado
, limitando-se a nova roupagem argumentativa da tese de ausência de responsabilidade da excipiente.

Assim, verifica-se
repetição substancial de matéria já decidida
, incidindo a
preclusão consumativa
, o que, por si só, já autoriza o afastamento da exceção.

2. Dos limites da exceção de pré-executividade

Ainda que superado o óbice da repetição, a exceção não merece prosperar.

É certo que a
ilegitimidade passiva
pode, em tese, ser arguida por exceção de pré-executividade, desde que se trate de matéria de ordem pública e que
não demande dilação probatória
, nos termos da Súmula 393 do STJ.

Todavia,
não é essa a hipótese dos autos
.

A análise da alegada ilegitimidade da excipiente exige:

· exame minucioso dos títulos executivos;

· verificação da natureza e extensão das garantias prestadas;

· interpretação das cláusulas contratuais;

· análise do contexto patrimonial e do regime jurídico da garantia hipotecária.

Tais questões
extrapolam os estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade
, configurando matéria típica de
embargos à execução
, não sendo admissível sua rediscussão incidental nesta fase processual.

3. Da legitimidade passiva da garantidora hipotecária

No mérito, ainda que se admitisse o exame da tese,
não há ilegitimidade passiva a ser reconhecida
.

Conforme se extrai dos títulos que instruem a execução, a excipiente
anuiu expressamente à constituição de garantia real hipotecária
, incidindo, portanto, a regra do art. 779, inciso V, do Código de Processo Civil, que autoriza a execução contra o
responsável titular do bem vinculado por garantia real
, ainda que não seja o devedor principal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o
interveniente garantidor hipotecário possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução
, respondendo
nos limites do bem dado em garantia
, não se tratando de responsabilidade pessoal ou solidária, mas patrimonial.

No caso concreto, a permanência da excipiente no polo passivo mostra-se necessária, inclusive, para assegurar o contraditório e a regularidade dos atos expropriatórios que recaem sobre o imóvel hipotecado.

4. Conclusão

Diante de todo o exposto:

· há
repetição de matéria já decidida
, incidindo preclusão;

· a exceção de pré-executividade é
via inadequada
para a rediscussão pretendida;

· inexiste ilegitimidade passiva, pois a excipiente figura como
garantidora hipotecária
, nos termos da lei e da jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade
oposta por
Marly Angela Santi
, mantendo-se hígido o curso da execução.

Prossiga-se com os atos executivos.” (ID. 344638380)

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a agravante, que subscreveu os títulos executivos apenas na condição de cônjuge anuente, possui legitimidade para integrar o polo passivo da execução.

A outorga uxória, prevista no art. 1.647 do Código Civil, é um requisito de validade para os negócios jurídicos que importem em alienação ou gravame de ônus real sobre bens imóveis do casal. Trata-se de um ato de consentimento, que visa proteger o patrimônio familiar, e não de um ato de assunção de dívida.

A responsabilidade por obrigação de terceiro não se presume, devendo resultar de lei ou de manifestação de vontade inequívoca, nos termos do artigo 265 do Código Civil. A mera anuência para a constituição de uma garantia real pelo cônjuge varão não tem o condão de transformar o cônjuge anuente em devedor solidário ou garantidor da obrigação principal.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada tem reconhecido que a simples outorga conjugal não gera responsabilidade solidária nem legitimidade passiva para execução da dívida.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
OUTORGA UXÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece que o cônjuge que apenas prestou outorga uxória, nos termos do art. 1.647, I, do Código Civil,
não assume responsabilidade solidária pela dívida, nem legitimidade passiva na execução
. 4. Comprovado que a agravada não é devedora no título executivo e que o imóvel objeto da garantia hipotecária foi atribuído exclusivamente ao ex-marido na partilha judicial, inexiste interesse jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo.
5. Ausência de vínculo obrigacional direto entre a agravada e a dívida exequenda
. 6. Inaplicabilidade dos dispositivos legais invocados pela agravante (arts. 73, § 1o, 779, V e 790, IV, do CPC) diante da ausência de responsabilidade material da agravada. 7. Incidência do princípio da causalidade para manutenção da condenação da agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

[...] Tese de julgamento:
“A outorga uxória prestada por cônjuge em escritura pública de compra e venda com garantia hipotecária não gera, por si só, legitimidade passiva para a execução, nem responsabilidade solidária pela dívida
, especialmente quando o bem gravado foi posteriormente partilhado exclusivamente ao outro cônjuge.” [...]” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281201920248110000, Relator.: SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/04/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/04/2025) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE PRODUTOR RURAL. CÔNJUGE ANUENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A anuência para garantia não configura assunção da dívida nem solidariedade
, nos termos do art. 265 do CC. 4. Jurisprudência do STJ e TJs exclui cônjuge anuente da execução quando não há declaração de coobrigação (REsp 1.475 .257/MG). 5. A presunção de benefício familiar não autoriza responsabilização sem prova inequívoca. 6. Reconhecida a ilegitimidade passiva, aplica-se o art. 85 do CPC para fixação de honorários sobre o valor da causa, conforme o Tema 1.076 do STJ. [...] Tese de julgamento:
1. A anuência para constituição de garantia não torna o cônjuge parte legítima na execução quando ausente manifestação expressa de coobrigação.
[...]” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10160417120258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2025) (g.n)

Aplicando-se esse entendimento ao caso concreto, observa-se que
não há indicação
de que a agravante tenha assumido obrigação pessoal no título executivo, tampouco que tenha figurado como avalista, fiadora ou devedora solidária.

Conforme os elementos documentais constantes dos autos (ID. 64761878 – pág. 44/59 – autos originários), sua participação se limitou à
anuência conjugal exigida pela legislação civil
, circunstância que não autoriza, por si só, sua responsabilização pela dívida exequenda. Vejamos:

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico conduz à conclusão de que o art. 779, inciso V, do Código de Processo Civil – que admite a execução contra o responsável titular de bem vinculado por garantia real – somente se aplica quando o terceiro assume efetivamente a posição de garantidor hipotecário, oferecendo voluntariamente bem de sua propriedade como garantia da dívida.

Não é essa, contudo, a hipótese retratada nos autos, na qual a assinatura da agravante decorre apenas da exigência legal de outorga conjugal.

Assim, inexistindo vínculo obrigacional direto entre a agravante e a obrigação executada, revela-se indevida sua permanência no polo passivo da execução.

Considerando os fatos apresentados, conclui-se que a agravante não detém legitimidade passiva para figurar na execução, impondo-se o reconhecimento da nulidade da execução em relação a ela, com a consequente extinção do processo executivo nesse ponto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ao arremate, entende que deve ser a parte exequente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, pois, no caso concreto, estar-se-a diante da aplicação do princípio da causalidade, haja vista que a parte exequente – detentora do título exequendo – detinha plena ciência da ilegitimidade passiva da cônjuge, cuja qualificação constante no instrumento teve única e exclusiva função de anuência à garantia prestada, mas não de assunção de responsabilidade por eventual inadimplemento.

Portanto, tendo a parte credora optado por incluir no polo passivo da ação de execução parte sabidamente ilegitima, o acolhimento da exceção de pré-executividade deve ensejar a sua condenação ao pagamento de verba honorária, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Sobre

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente
é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para
extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou
excluir algum executado
, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,

para reformar a decisão agravada,
acolher a Exceção de Pré-Executividade
e, por conseguinte,
reconhecer a ilegitimidade passiva
da agravante, Sra.
MARLY ANGELA SANTI
, determinando sua exclusão do polo passivo da
Ação de Execução no 0001905-53.2011.8.11.0008
.

Em razão do princípio da causalidade e da sucumbência, condeno o agravado (Exequente) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da agravante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte excluída, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026